Tribunal: TJDFT
Processo: 0716125-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716125-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE FERNANDO BORGES DE OLIVEIRA MATTOS DE SOUZA, RAUL OMAR LENCINAS AGRAVADO: QUINTO ANDAR SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por André Fernando Borges de Oliveira Mattos de Souza e Outro contra a decisão da 24a Vara Cível de Brasília que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer o excesso de pagamento no valor de R$ 1.287,44 (autos no 0737505-09.2023.8.07.0001, ID no 193095809). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo com indicação de fundamentação pertinente. O pedido desassociado da apresentação das teses sobre os requisitos legais da antecipação da tutela inviabiliza a sua análise. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentarem suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 23 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO